Tribunal: TJDFT
Processo: 0740607-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. CONTRATOS DE MÚTUO COM DIVERSOS CREDORES. LIMITAÇÃO. DESCONTO MENSAL.

1. Nota-se da leitura da peça recursal que o agravante indicou as razões de fato e de direito que entendeu necessárias para o seu pedido de reforma da decisão, daí porque se rejeita a preliminar de não conhecimento do recurso.

2. A teoria do crédito responsável impõe às instituições financeiras o dever de evitar o superendividamento do consumidor. Contudo, a preservação do patrimônio mínimo também deve ser exigida do cidadão, notadamente porque este é o destinatário do princípio da preservação à dignidade humana.

3. Dá análise da decisão agravada, verifica-se que houve limitação dos descontos oriundos dos empréstimos dentro do patamar legal.

4. Negou-se provimento ao recurso.